Tribunal: TJPA
Processo: 0009435-07.2016.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009435-07.2016.8.14.0055

RECORRENTE: ANTONIO FLAVIO AIRES GALVAO, JOSE ELINALDO AIRES DE CASTRO, SANDRIANO DE ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA INQUISITORIAL E TESTEMUNHO INDIRETO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de crime doloso contra a vida, no qual se pleiteia a nulidade da decisão por alegada fundamentação em elementos inquisitoriais e prova indireta, bem como a desclassificação do delito e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por se basear em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se é possível a desclassificação do delito e o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza quanto à autoria.

4.

A vedação do art. 155 do CPP incide apenas quando a pronúncia se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, o que não ocorre quando há prova produzida sob contraditório judicial.

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta lesões graves compatíveis com a narrativa acusatória.

6.

Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimento testemunhal judicializado que vincula um dos recorrentes à dinâmica do crime, além de outros elementos colhidos nos autos.

7.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos probatórios que embasam a materialidade e os indícios de autoria, afastando a alegação de nulidade.

8.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente evidenciada a inadequação da imputação, o que não se verifica diante dos elementos que indicam, em tese, tentativa de homicídio.

9.

A análise aprofundada da intenção dos agentes compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedada a usurpação de sua competência.

10.

O afastamento de qualificadoras na pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedentes ou descabidas, hipótese não configurada, diante dos elementos que indicam, em tese, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria delitiva. 2. Não há nulidade na pronúncia quando esta se fundamenta em elementos probatórios judicializados, ainda que corroborados por dados inquisitoriais. 3. A desclassificação do delito e o afastamento de qualificadoras são incabíveis na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente evidenciada a improcedência da imputação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 262184/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0009435-07.2016.8.14.0055

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA

RECORRENTE:
ANTONIO FLAVIO AIRES GALVAO; JOSE ELINALDO AIRES DE CASTRO; SANDRIANO DE ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO FLAVIO AIRES GALVAO, JOSE ELINALDO AIRES DE CASTRO e SANDRIANO DE ALMEIDA SANTOS, contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tendo como vítima José Cristiano Ferreira de Lima, em fatos ocorridos na madrugada do dia 10/07/2016, por volta das 03h30min, na Comunidade Urucuriteua, zona rural do referido município.

Consta da denúncia que os recorrentes, em comunhão de desígnios e armados com terçados, desferiram diversos golpes contra a vítima, atingindo sua cabeça e membros superiores, ocasionando amputação de dois dedos da mão esquerda, fratura no punho direito e lesões em tendões, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista a intervenção de terceiros que impediram a continuidade das agressões.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na presença de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo pericial de lesão corporal que atestou as graves lesões provocadas por instrumento perfurocortante, bem como na existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e judicial, inclusive declarações da vítima sobrevivente e de testemunhas que relataram a dinâmica dos fatos e a participação dos acusados, destacando-se ainda a incidência do princípio do in dubio pro societate nesta fase processual .

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente e no mérito, a inexistência de elementos probatórios suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, argumentando que a instrução processual se baseou, em grande medida, em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate diante do princípio constitucional da presunção de inocência, bem como a fragilidade dos indícios de autoria. No mérito, requer a impronúncia dos recorrentes, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal e o afastamento das qualificadoras imputadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão de pronúncia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, lastreados no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, asseverando que eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores da pronúncia, com base na prova da materialidade e nos indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da causa.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto é próprio, tempestivo e foi interposto por parte legítima e devidamente representada, razão pela qual dele conheço.

II.

MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA ESTARIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDIRETOS E INFORMES INQUISITORIAIS

No mérito, sustenta a defesa a nulidade ou a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que ela estaria fundada, essencialmente, em depoimentos indiretos e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, que a fragilidade do acervo probatório impediria a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

Todavia, razão não assiste à defesa.

É certo que a decisão de pronúncia, por encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, não reclama certeza plena quanto à autoria, exigindo, contudo, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal. Também é correto afirmar que não se admite, à luz do art. 155 do CPP, pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunho meramente indireto, de “ouvir dizer”.

A controvérsia, portanto, não reside na premissa jurídica invocada pela defesa, mas na sua aplicação ao caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal, o qual atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, compatíveis com a narrativa acusatória.

No tocante à autoria, diversamente do que sustenta a defesa, não se verifica que a decisão de pronúncia tenha se amparado exclusivamente em testemunhos indiretos ou elementos inquisitoriais.

Com efeito, há nos autos elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial que confere suporte mínimo à acusação, qual seja, o depoimento da testemunha Raimundo Cardoso de Oliveira, o qual afirmou, em juízo, ter visualizado a vítima já ferida, sendo perseguida pelo recorrente Antônio Flávio, que portava arma branca, no mesmo contexto fático da agressão.

Tal elemento, embora não encerre juízo de certeza, constitui indício concreto e judicializado de autoria, suficiente, nesta fase, para afastar a alegação de que a pronúncia estaria baseada apenas em prova indireta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a vedação incide apenas quando a decisão de pronúncia se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, o que não se verifica quando há prova judicial válida a corroborar os demais elementos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. O procedimento do júri é bifásico, compreendendo fase preliminar (judicium accusationis) e fase de julgamento (judicium causae), cabendo ao juiz singular, na primeira etapa, apenas juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ( CPP, art. 413, caput e § 1º). 4. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, mas apenas indícios consistentes que justifiquem o envio do acusado ao julgamento popular, cuja competência é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri ( CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. d). 5. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. 6. As Cortes antecedentes ressaltaram que a decisão de pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial ou em testemunhos de “ouvir dizer”, mas em provas judiciais válidas, produzidas sob contraditório e ampla defesa. [...]

(STF - HC: 00000000000000262184 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2025 PUBLIC 03-12-2025)

Portanto, à luz da orientação consolidada dos Tribunais Superiores, verifica-se que a nulidade apontada pela defesa somente se configuraria se a decisão estivesse lastreada unicamente em prova indireta ou inquisitorial, o que não ocorre na espécie.

No caso concreto, há prova técnica da materialidade e elemento testemunhal judicializado que insere, ao menos em juízo de probabilidade, um dos recorrentes na dinâmica delitiva, circunstância que, somada aos demais elementos coligidos, revela-se suficiente para autorizar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, devendo ser afastada a tese defensiva.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitiva.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), não se exigindo, nesta fase, certeza quanto à autoria delitiva, mas tão somente a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório . Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória . Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado singular indicado, de forma clara, os elementos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

A materialidade do delito está comprovada, de forma robusta, pelo Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal (ID 94728898), o qual atesta que a vítima José Cristiano Ferreira de Lima sofreu múltiplas lesões causadas por instrumento perfurocortante, consistentes, dentre outras, em amputação traumática de dois dedos da mão esquerda, fratura no punho direito com secção de tendões e diversos ferimentos corto-contusos.

Tal prova técnica é corroborada pelas declarações constantes dos autos, notadamente pela narrativa da própria vítima em sede inquisitorial (ID 69351452), que descreveu a dinâmica do crime e a atuação conjunta dos recorrentes, bem como pelos elementos colhidos ao longo da instrução.

No que se refere à autoria, igualmente se encontram presentes indícios suficientes a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

A vítima sobrevivente, em depoimento prestado na fase investigativa (ID 69351452), relatou que foi surpreendida pelos três acusados, todos armados com terçados, os quais passaram a desferir golpes contra sua pessoa, narrativa que se harmoniza com o conjunto probatório.

Além disso, a testemunha Raimundo Cardoso de Oliveira, ouvida sob o crivo do contraditório judicial (ID 69351454), afirmou ter visualizado a vítima já ferida sendo perseguida pelo recorrente Antônio Flávio, que portava um facão, circunstância que configura elemento direto de vinculação do acusado à prática delitiva.

Outrossim, consta dos autos o depoimento da testemunha Vanessa da Conceição Costa (ID 69351452), a qual, em sede procedimental, declarou ter presenciado os denunciados investindo contra a vítima, todos portando terçados, reforçando a versão acusatória.

Registre-se, ainda, que a testemunha Joelma Ferreira Costa (ID 69351454), embora não tenha presenciado os fatos, confirmou as graves consequências das agressões e a dinâmica narrada pela vítima, contribuindo para a coerência do conjunto probatório.

Dessa forma, observa-se que a decisão de pronúncia não se baseou em meras conjecturas ou suposições, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, devidamente individualizados e suficientes, nesta fase processual, para evidenciar a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Ressalte-se que eventual fragilidade ou inconsistência das provas deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao magistrado togado, nesta etapa, proceder a juízo aprofundado de valoração probatória, sob pena de indevida usurpação de competência.

Assim, inexistindo qualquer vício na decisão de pronúncia e estando presentes os requisitos legais do art. 413 do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a tese de nulidade suscitada pela defesa.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE PROCESSUAL

A defesa postula, ainda, a desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para delito diverso, bem como o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia, por sua própria natureza jurídica, não comporta exame aprofundado do mérito da imputação, limitando-se à verificação da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme já delineado.

Nesse contexto, a desclassificação do delito, nesta fase procedimental, somente é admissível quando manifestamente evidenciada a inadequação da imputação relativa a crime doloso contra a vida, o que não se verifica na hipótese em apreço.

No caso concreto, a narrativa fática, aliada ao conjunto probatório até então produzido, revela, em tese, a prática de conduta dirigida à supressão da vida da vítima, mediante o emprego de instrumento perfurocortante (terçado), com múltiplos golpes direcionados a regiões vitais do corpo, circunstância que, em juízo de admissibilidade, autoriza o enquadramento jurídico como tentativa de homicídio, nos termos da denúncia.

A análise acerca da real intenção dos agentes, se voltada à morte ou não, demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, à luz do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, eventual desclassificação para delito de lesão corporal ou outro tipo penal mostra-se inviável nesta fase, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, quanto às qualificadoras imputadas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), também não há falar em seu afastamento neste momento processual.

Isso porque, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, o que não se evidencia no caso dos autos.

Ao contrário, os elementos coligidos indicam, em tese, a presença das referidas circunstâncias, uma vez que o evento delituoso teria se originado de desentendimento banal e foi perpetrado mediante ataque surpresa, com emprego de arma branca por múltiplos agentes, circunstâncias que, em juízo preliminar, são compatíveis com as qualificadoras descritas na exordial acusatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP.
2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024)

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras narradas na denúncia, sua manutenção é medida que se impõe, devendo eventual exclusão ou reconhecimento definitivo ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, não sendo possível, nesta fase processual, a desclassificação do delito nem o afastamento das qualificadoras, impõe-se a rejeição das teses defensivas.

III.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por ANTONIO FLAVIO AIRES GALVAO, JOSE ELINALDO AIRES DE CASTRO e SANDRIANO DE ALMEIDA SANTOS, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026